Tribunal: TJES
Processo: 0004580-95.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004580-95.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: CLOVES VIEIRA FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. ACÚMULO PARA MESES SUBSEQUENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM RELAÇÃO A NORMAS ANÁLOGAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA. REMESSA AO PLENÁRIO.

1.
A jurisprudência do Tribunal Pleno desta Corte já firmou entendimento, em decisões anteriores, pela inconstitucionalidade de normas que permitem o acúmulo de gratificações para meses subsequentes, por entender que tal prática constitui burla ao limite remuneratório previsto pela Constituição Federal (art. 37, XI).

2.
A acumulação de gratificação de produtividade para além do mês de apuração contraria o princípio da moralidade administrativa e do teto remuneratório, uma vez que permite o recebimento de valores acima do permitido pela Constituição, seja durante o exercício da atividade ou após a aposentadoria.

3.
Diante da relevância da questão constitucional e da necessidade do controle de constitucionalidade, deve-se aplicar a cláusula de reserva de plenário, remetendo a questão ao Tribunal Pleno, conforme o artigo 97 da Constituição Federal.

4.
Arguição de inconstitucionalidade acolhida. Submissão da matéria ao Tribunal Pleno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, acolher a alegação de inconstitucionalidade, a fim de que a matéria seja submetida à apreciação do Egrégio Tribunal Pleno , nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/09/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra sentença de fls. 237/238 (p. 55/57 - do arquivo digital - otimizado 8), proferida pelo Juízo de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, proposta por
CLOVES VIEIRA FERREIRA,
julgou procedente o pedido, e de conseguinte, condenou o Município de Aracruz/ES ao pagamento da gratificação de produtividade em valor que será apurado em fase de liquidação da sentença, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, a contar da citação, obedecendo-se os índices/percentuais e períodos a seguir: até dezembro/2021 devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97; a partir de janeiro/2022 incide exclusivamente a SELIC – nos termos da EC nº 113/2021.

Condenou, ainda, o Município de Aracruz, ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais terão o percentual fixado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4°, II, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 246/256 (p. 03/22 do arquivo digital - otimizado 9), o Município recorrente alega, em resumo
, i)
a ausência de nulidade do acórdão CPROGE 005/2017;
ii)
o Conselho da Procuradoria, no Acordão de n° 005/2017, após amplo debate, ao tratar do tema, entendeu que é ilegal o pagamento da gratificação de produtividade, após a vacância do cargo, somente sendo possível por 12 (doze) meses enquanto o servidor continua no exercício do cargo, o que não ocorreu no caso em epígrafe;
iii)
a cumulação de pontos tem por viés complementar, entro do prazo de 12 (doze) meses, aquele servidor que não conseguiu atingir determinado número de pontos. o que não consiste o caso dos autos, haja vista que o recorrido encontra-se aposentado.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, com a improcedência do pedido autoral.

Contrarrazões de fls. 258/269 (p. 27/49 - do arquivo digital - otimizado 9), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de julho de 2024.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra sentença de fls. 237/238 (p. 55/57 - do arquivo digital - otimizado 8), proferida pelo Juízo de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, proposta por
CLOVES VIEIRA FERREIRA,
julgou procedente o pedido, e de conseguinte, condenou o Município de Aracruz/ES ao pagamento da gratificação de produtividade em valor que será apurado em fase de liquidação da sentença, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, a contar da citação, obedecendo-se os índices/percentuais e períodos a seguir: até dezembro/2021 devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97; a partir de janeiro/2022 incide exclusivamente a SELIC – nos termos da EC nº 113/2021.

Condenou, ainda, o Município de Aracruz, ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais terão o percentual fixado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4°, II, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 246/256 (p. 03/22 do arquivo digital - otimizado 9), o Município recorrente alega, em resumo, i) a ausência de nulidade do acórdão CPROGE 005/2017; ii) o Conselho da Procuradoria, no Acordão de n° 005/2017, após amplo debate, ao tratar do tema, entendeu que é ilegal o pagamento da gratificação de produtividade, após a vacância do cargo, somente sendo possível por 12 (doze) meses enquanto o servidor continua no exercício do cargo, o que não ocorreu no caso em epígrafe; iii) a cumulação de pontos tem por viés complementar, entro do prazo de 12 (doze) meses, aquele servidor que não conseguiu atingir determinado número de pontos. o que não consiste o caso dos autos, haja vista que o recorrido encontra-se aposentado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor pagamento do saldo acumulado de gratificação de produtividade em decorrência do exercício do cargo de Fiscal de Rendas do Município de Aracruz-ES.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação anulatória de ato administrativo alegando, em resumo, que é servidor público municipal aposentado desde 28/10/2016, tendo ocupado o cargo de Fiscal de Rendas do Município de Aracruz, regido pela Lei nº 2.898/2006, sendo que o conjunto dos valores recebidos é formado pelas seguintes rubricas: salário base, gratificação fiscal de rendas (produtividade) e vantagens pessoais.

Narra que a gratificação de produtividade, devida aos servidores ocupantes do cargo de fiscal de rendas, encontra-se prevista na Lei Municipal nº 3.751/2013, tendo caráter permanente e natureza salarial.

Consta, ainda, que na data de 04/11/2016, protocolou requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Finanças solicitando o pagamento de produtividade fiscal acumulada, eis que havia saldo remanescente em seu favor, entretanto, em que pese a Gerência de Fiscalização e Administração Tributária ter confirmado a existência do referido saldo quando do exercício de suas funções de Fiscal de rendas a Procuradoria Municipal negou seu pleito.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando procedente o pedido autoral, condenando o Município de Aracruz/ES ao pagamento da gratificação de produtividade, tendo como fundamento a inexistência de inconstitucionalidade material dos artigos 10, parágrafo único e 33 da Lei Municipal nº 3.751/2013, somado à obrigatoriedade do pagamento da gratificação de produtividade, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

No mérito, a controvérsia cinge-se, pois, à obrigatoriedade ou não do pagamento da gratificação de produtividade, nos termos dos artigos 4º e 5º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 3.751/2013.

A gratificação que se faz referência nesta demanda está prevista no artigo 4º da Lei Municipal nº 3.751/2013.

Art. 4º.
Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, de caráter permanente, a ser concedida aos servidores revestidos na função de Fiscal de Rendas, como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.

Os requisitos para receber tal gratificação estão previstos no artigo 5º e em seu parágrafo único.

Art. 5º
A gratificação de produtividade fiscal prevista no artigo anterior será paga mensal e individualmente aos ocupantes dos cargos de Fiscal de Rendas Municipal, e aos que atuam em cargos comissionados de Gerente de Fiscalização e Administração Tributária, de forma a contribuírem para o incremento da arrecadação e/ou para a maior eficiência e eficácia das atividades da Secretaria de Finanças.

Parágrafo único. Os cargos comissionados a que se refere o "caput" deste artigo terão direito a gratificação de produtividade individual, calculado na base de 100% (cem por cento) do maior valor da produtividade individual auferida pelos Fiscais de Rendas no efetivo exercício de suas funções. (Redação dada pela Lei nº 3.938/2015).

Ficou comprovado que o requerente atuou no cargo de fiscal de renda, preenchendo, portanto, os requisitos para concessão da gratificação prevista na referida Lei Municipal.

Assim, não prospera a alegação do Município no sentido de que a vacância do cargo é motivo válido para o não pagamento da gratificação ao requerente.

Isso porque a Lei Municipal nº 3.751/2013, em seu art. 32, prevê duas hipóteses em que o servidor não fará jus a tal gratificação, confira:

Art. 32
Não fará jus à gratificação de produtividade o servidor que
for afastado a bem do serviço público
ou
que seja exonerado a seu pedido
. (grifei).

Neste sentido, tendo em vista que a requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 32 da Lei n° 3.751/2013, não há, portanto, razão para a negativa por parte da municipalidade no que se refere ao pagamento da gratificação de produtividade pleiteada pelo requerente nos autos.

Outrossim, embora esta Magistrada compreenda que o pagamento da referida gratificação pode onerar, em excesso, a folha de pagamento do Município de Aracruz/ES, não há possibilidade de se desconsiderar as previsões contidas na legislação municipal, que, se a municipalidade deseja não ver aplicada, deve promover o adequado processo legislativo visando a sua alteração, respeitados os direitos eventualmente adquiridos etc.

Pois bem, considerando os argumentos da d. Magistrada de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada.

Em caso semelhante, esta e. Terceira Câmara Cível reconheceu “o caráter vencimental da gratificação de produtividade instituída, de forma geral e permanente, pela Lei Municipal 3.751/13, aos servidores revestidos na função de Fiscal de Rendas, não atrelada ao desempenho de funções específicas, tampouco condicionada à efetiva prestação de serviço ou qualquer outra condição especial, detendo relação direta com o mero exercício do cargo, a ponto de incorporar-se aos proventos, ser devida mesmo nos períodos de afastamento para gozo de férias e integrar o 13º salário”, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ARACRUZ. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL 3751/13. NATUREZA VENCIMENTAL. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na esteira da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, “é necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o ajuizamento da ação de cobrança, pretendendo o recebimento de parcelas pretéritas.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.880/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

II. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível nº 0004431-75.2014.8.08.0006, manteve-se a sentença que concedeu a segurança a fim de que a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal 3751/13, em virtude de seu caráter vencimental,
fosse considerada no cálculo das vantagens pessoais dos demandantes, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de fiscal de rendas, e determinou a restituição dos valores pagos a menor, desde a data da impetração do writ, nos termos do artigo 14, §4º da Lei 12.016/2009, restando pendente o recebimento, pelos demandantes, das diferenças salariais que se venceram antes da impetração da ação mandamental, objeto da presente ação.

III. Sobressai-se, assim, o reconhecimento do caráter vencimental da gratificação de produtividade instituída, de forma geral e permanente, pela Lei Municipal 3.751/13, aos servidores revestidos na função de Fiscal de Rendas, não atrelada ao desempenho de funções específicas, tampouco condicionada à efetiva prestação de serviço ou qualquer outra condição especial, detendo relação direta com o mero exercício do cargo, a ponto de incorporar-se aos proventos, ser devida mesmo nos períodos de afastamento para gozo de férias e integrar o 13º salário.

IV. Por outro lado, com razão o apelante ao pugnar pela alteração do termo inicial da condenação, na medida em que a Lei Municipal 3.751/13 entrou em vigor em 03.12.2013, de modo que o pagamento da diferença salarial objeto desta demanda deverá operar-se entre 03.12.2013 até 08.05.2014, mantendo, no mais, incólume a sentença recorrida. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES. Data: 30/Nov/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0008083-27.2019.8.08.0006. Desembargador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

O caráter vencimental da referida verba foi, inclusive, objeto de análise por ocasião do julgamento do mandado de segurança de nº 0004431-75.2014.8.08.0006, conforme destacado no acórdão supramencionado, estando tal ponto vencido.

No caso em apreço, o Município recorrente sustenta a legalidade do acórdão CPROGE 005/2017, da lavra do Conselho da Procuradoria Geral do Município de Aracruz, bem como a impossibilidade de pagamento da referida gratificação após a vacância do cargo.

Contudo, sem razão a Município recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor requereu administrativamente o pagamento do saldo acumulado de gratificação de produtividade até sua aposentadoria, tendo a Secretaria de Finanças
ratificado a pontuação adquirida na atividade
, nos seguintes termos: “considerado que os pontos pleiteados pelo requerente foram acumulados quando do exercício das funções e considerando o texto legal em tela, não restam dúvidas de que o servidor faz jus o recebimento, desde que respeitado o limite estabelecido no art. 10, parágrafo único”.

Portanto, não merece prosperar a tese recursal, no sentido de que o requerente estaria pleiteando valores referente a gratificação de produtividade posterior a sua aposentadoria. No caso em tela, registre-se que o pedido se limita ao saldo acumulado em atividade, fato confirmado pela Secretaria de Finanças, repita-se.

Assim, na medida em que o autor preencheu os requisitos legais, faz jus a percepção do saldo acumulado de gratificação de produtividade, nos exatos termos da Lei Municipal nº 3.751/13, devendo ser observado o limite previsto no art. 10 da mencionada lei, por ocasião da liquidação de sentença.

Nesse contexto, não se compreende a recalcitrância do Município de Aracruz em cumprir a própria legislação.

De tal modo, sem maiores delongas, mormente considerando a ausência de inconstitucionalidade dos art. 10, parágrafo único e art. 33 da Lei nº 3.751/13, não vejo como reformar a sentença que reconheceu o direito autoral a percepção do saldo acumulado de gratificação de produtividade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Município de Aracruz e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Desde logo, pontuo que os honorários advocatícios sucumbenciais recursais deverão ser estabelecidos em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

SUSCITAR INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

contra a sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo movida em seu desfavor por
CLOVES VIEIRA FERREIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a municipalidade ao pagamento da gratificação de produtividade em valor a ser apurado em fase de liquidação da sentença, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, a contar da citação, obedecendo-se os índices/percentuais e períodos a seguir: até dezembro/2021 devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97; a partir de janeiro/2022 incide exclusivamente a SELIC – nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 246/256, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
sustenta, em síntese, que
(i)
“diante da submissão da matéria em epígrafe – recebimento de gratificação de produtividade fiscal após aposentadoria (vacância do cargo) – ao Conselho da Procuradoria e sua aprovação pelo Prefeito, todo procedimento estabelecido pela legislação de regência foi cumprido, inexistindo ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário” (fl. 249);
(ii)
“é ilegal o pagamento da gratificação em epígrafe após a vacância do cargo, somente sendo possível por 12 (doze) meses enquanto o servidor continua no exercício do cargo, o que não ocorreu no caso” (fl. 251);
(iii)
“o valor ora pleiteado ultrapassa a enorme quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo, então, vedada pela própria lei que cria a gratificação, devendo incidir na espécie ao Princípio da Legalidade Estrita, vinculando a Administração Pública” (fl. 251);
(iv)
“é inconstitucional o parágrafo único do art. 10 que permite a acumulação da pontuação de produtividade para os meses subsequentes, assim como, consequentemente, sendo inconstitucional o art. 33 da mesma lei” (fl. 253); e que
(v)
“o requerente não demonstrou o direito pleiteado, muito menos juntou documentos capazes de revestir o pleito de prova convincente da pretensão” (fl. 255).

A eminente Relatora houve por bem conhecer e negar provimento

ao apelo, a fim de manter íntegra a r. sentença
a quo
.

Observou, Sua Excelência, que “não merece prosperar a tese recursal no sentido de que o requerente estaria pleiteando valores referentes a gratificação de produtividade posterior a sua aposentadoria. No caso em tela, registre-se que o pedido se limita ao saldo acumulado em atividade, fato confirmado pela Secretaria de Finanças”.

Em arremate, a nobre Relatora, ao afastar a inconstitucionalidade sustentada pelo ente apelante, consignou que “na medida em que o autor preencheu os requisitos legais, faz jus a percepção do saldo acumulado de gratificação de produtividade, nos exatos termos da Lei Municipal nº 3.751/13, devendo ser observado o limite previsto no art. 10 da mencionada lei, por ocasião da liquidação de sentença”.

Do exame dos autos percebe-se que a pretensão inicial de percepção da gratificação de produtividade fiscal pelo servidor requerente está amparada nos artigos 10, parágrafo único, e 33, da Lei Municipal nº 3.751/13, cuja constitucionalidade é expressamente questionada pelo ente recorrente, abaixo transcritos:

Art. 10 Em qualquer circunstância, o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá, somado ao vencimento, ultrapassar o limite de remuneração estabelecida em Lei para o subsídio percebido pelo Secretário de Finanças.

Parágrafo único. Os pontos individuais que excederem o limite fixado no "caput" deste artigo poderão ser acumulados para os meses subsequentes, até o limite de 12 (doze) meses.

Art. 33 Na rescisão o servidor amparado por esta lei terá direito a receber a produtividade fiscal acumulada conforme Art. 10, § Único, desta lei, sem prejuízo aos demais direitos estabelecidos pela legislação vigente.

A interpretação dos referidos dispositivos, todavia, indica a possibilidade de acúmulo da gratificação de produtividade mensal da quantia que, acrescida aos vencimentos, excederiam ao teto constitucional daquele mês de apuração, o que resultaria em saldo a receber seja na ativa ou após a aposentadoria do servidor por até 12 (doze) meses.

Ocorre que o Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, pelo menos em duas oportunidades, declarou a inconstitucionalidade de normas análogas que viabilizavam o acúmulo da gratificação de produtividade para meses subsequentes àquele da efetiva apuração, por considerar que tal prática constitui burla ao limite remuneratório definido pela Constituição Federal, conforme arestos abaixo colacionados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 12 DA LEI Nº 4.166/1994 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES FISCAIS. PREVISÃO DE ACÚMULO PARA PAGAMENTO EM MESES POSTERIORES. OFENSA AO TETO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE. 1. O teto do funcionalismo público tem por objetivo limitar todas aquelas verbas cuja natureza represente contraprestação pelo serviço prestado, previsto no art. 37, inciso XI, da CF, reproduzido na Carta Estadual em seu art. 32, XII. 2. Assim, a teor do entendimento firmado pelo STF, os valores que excedam os limites fixados pelo teto do funcionalismo devem ser excluídos da folha de pagamento, sendo vedado ao servidor reclamar o pagamento do respectivo excesso nos meses subsequentes, sob risco de ocorrência de burla à referida norma constitucional. Precedentes. 3. No caso, a depender da interpretação, o dispositivo impugnado autoriza que se forme um saldo de gratificação daquilo que ultrapassar o limite legal no mês, reservando o excedente para pagamento posterior, evitando com isso a incidência do abate-teto constitucional sobre aquela parcela. 4. Deve ser aplicada a técnica de interpretação conforme a Constituição, de modo a preservar a legislação atacada, afastando, entretanto, possíveis conflitos com a Carta Magna, estabelecendo qual deve ser a interpretação dada ao texto legal à luz da Carta Magna. 5. Conclui-se que a única interpretação compatível com a Constituição é a de que o saldo de gratificação deve ser composto somente após a incidência do abate-teto sobre a gratificação apurada somada às demais parcelas remuneratórias do servidor. 6. Presentes razões de segurança jurídica a legitimar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na medida em que a retroatividade total poderia impor, em última análise, a necessidade de devolução de quantias há muito recebidas com fundamento na referida norma. 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente em parte para declarar a inconstitucionalidade da interpretação do artigo 12 da Lei Municipal nº 4.166/1994 que permita o acúmulo da gratificação de produtividade mensal em quantia superior ao teto constitucional daquele mês de apuração. 8. Efeitos modulados, no tocante à obrigação de ressarcimento, à data de 15 de março de 2022, data em que disponibilizado no Diário de Justiça o acórdão que acolheu o pedido de suspensão cautelar da norma. 9. Os valores contidos em fundo ou conta a título de Gratificação de Produtividade acumulados em meses anteriores acima do respectivo teto remuneratório vigente naquela ocasião, devem ser revertidos em favor da Fazenda Municipal ou extinto o respectivo crédito. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210032064, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. TETO FUNCIONALISMO PÚBLICO. ART. 37, XI, CF. BANCO DE PRODUTIVIDADE. PAGAMENTO EXCEDENTE NOS MESES SEGUINTES. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. As normas cujas constitucionalidades ora se impugnam, instituíram e regulamentaram o pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) aos agentes de fiscalização pública, coordenadores, gerentes e chefes de fiscalização do Município de Vila Velha. 2. O teto do funcionalismo público tem por objetivo limitar todas aquelas verbas cuja natureza represente contraprestação pelo serviço prestado àquelas pessoas previstas no art. 37, inciso XI, da CF, ou seja, que estejam diretamente ligadas ao exercício do cargo público, excepcionando, entretanto, somente aquelas cujo recebimento tenha por objetivo indenizar o servidor em razão de gastos realizados para o exercício da função ou em razão de supressão de direitos. 3. O STF tem firme entendimento no sentido de que, aqueles valores que excedam os limites fixados pelo teto do funcionalismo devem ser excluídos da folha de pagamento, sendo vedado ao servidor reclamar o pagamento do respectivo excesso nos meses subsequentes, sob pena de burlar a referida norma constitucional. 4. É flagrante a inconstitucionalidade apresentada, na medida em que, não obstante inicialmente limite o pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal à remuneração atribuída ao Chefe do Poder Executivo Municipal, permite o pagamento do valor excedente nos meses subsequentes. 5. Não se trata de mera remodelagem da forma de pagamento construído pelo Município de Vila Velha, mas verdadeira estratagema a fim de burlar a referida limitação e permitir remuneração acima do teto constitucional. 6. Pedidos julgados procedentes, a fim de declarar inconstitucionais os art. 48, da Lei Municipal nº 3.872/01, dos parágrafos 2º aos 5º, do art. 17, da Lei Municipal nº 5.645/15 e do art. 10, § 2º, da Lei Municipal nº 5.709/16, desde a sua suspensão cautelar, cujos valores contidos em Banco de Gratificação de Produtividade Fiscal ou o equivalente em pontos devem ser revertidos em favor da Fazenda Municipal ou extinta a respectiva pontuação e ou crédito, respectivamente, vedado o repasse a qualquer título aos servidores. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170012064, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data da Publicação no Diário: 27/05/2019)

Nesse contexto, diante da aparente inconstitucionalidade material do artigos 10, parágrafo único, e 33, da Lei Municipal nº 3.751/13, que autorizam o acúmulo da gratificação da produtividade para até os 12 (doze) meses posteriores à apuração em burla à regra do teto constitucional, deve a questão ser remetida ao egrégio Tribunal Pleno a fim de que seja resguardada a cláusula de reserva de plenário prevista pelo artigo 97, da Constituição Federal
1
.

Firmadas estas considerações, respeitosamente,
ACOLHO
a alegação de inconstitucionalidade lançada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

quanto aos

artigos 10, parágrafo único, e 33, da Lei Municipal nº 3.751/13, a fim de que a matéria seja submetida ao crivo do egrégio Tribunal Pleno.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/10/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS
)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Eminente Pares, pedi retorno dos autos, em razão de divergência inaugurada pelo pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, na sessão pretérita.

Relembro tratar-se de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra sentença de fls. 237/238 (p. 55/57 - do arquivo digital - otimizado 8), proferida pelo Juízo de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, proposta por
CLOVES VIEIRA FERREIRA,
julgou procedente o pedido, e de conseguinte, condenou o Município de Aracruz/ES ao pagamento da gratificação de produtividade em valor que será apurado em fase de liquidação da sentença, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, a contar da citação, obedecendo-se os índices/percentuais e períodos a seguir: até dezembro/2021 devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97; a partir de janeiro/2022 incide exclusivamente a SELIC – nos termos da EC nº 113/2021.

Em meu voto, conheci o recurso para negar provimento ao mesmo, mantendo incólume a r. sentença.

Em que pese a divergência, mantenho o meu voto, na medida em que entendo que o recorrido faz jus a percepção do saldo acumulado de gratificação de produtividade, nos exatos termos da Lei Municipal nº 3.751/13, devendo ser observado o limite previsto no art. 10 da mencionada lei, por ocasião da liquidação de sentença.

Destaco que a presente ação não tem como objeto e pretensão ultrapassar o limite do teto constitucional, ao passo que os precedentes colacionado pelo E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy são afetos à declaração de inconstitucionalidade de outros Município que previam a possibilidade de que o valor remanescente que ultrapassasse o valor do teto constitucional poderia ser recebido nos meses subsequentes.

Oportuno trazer à baila o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0015125-77.2021.8.08.0000:

“Conclui-se, portanto, que o citado artigo, embora não padeça de inconstitucionalidade em sua totalidade, é capaz de gerar ofensa constitucional, razão pela qual deve ser interpretado conforme a constituição, de modo a assegurar a observância à limitação remuneratória do funcionalismo público”

Verifica-se, pelo trecho destacado, que o caso analisado por ocasião da Ação Direta de Inconstitucionalidade ,citada pelo Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY em seu voto divergente, apenas cuidou-se de declarar a inconstitucionalidade parcial da Lei nº 4.166/1994 no âmbito do Município de Vitória especificamente quanto à possibilidade de a gratificação de produtividade dos servidores fiscais ser paga nos meses subsequentes quando atingido o limite legal no mês correspondente, não afetando o restante do texto da lei municipal.

Por oportuno, destaco, mais uma vez, recente precedente desta e. Terceira Câmara Cível ao analisar caso idêntico ao presente, em que também versava sobre cobrança de adicional de produtividade no âmbito do Município de Aracruz:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ARACRUZ. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL 3751/13. NATUREZA VENCIMENTAL. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Na esteira da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, “é necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o ajuizamento da ação de cobrança, pretendendo o recebimento de parcelas pretéritas.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.880/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

II. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível nº 0004431-75.2014.8.08.0006, manteve-se a sentença que concedeu a segurança a fim de que a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal 3751/13, em virtude de seu caráter vencimental, fosse considerada no cálculo das vantagens pessoais dos demandantes, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de fiscal de rendas, e determinou a restituição dos valores pagos a menor, desde a data da impetração do writ, nos termos do artigo 14, §4º da Lei 12.016/2009, restando pendente o recebimento, pelos demandantes, das diferenças salariais que se venceram antes da impetração da ação mandamental, objeto da presente ação.

III. Sobressai-se, assim, o reconhecimento do caráter vencimental da gratificação de produtividade instituída, de forma geral e permanente, pela Lei Municipal 3.751/13, aos servidores revestidos na função de Fiscal de Rendas, não atrelada ao desempenho de funções específicas, tampouco condicionada à efetiva prestação de serviço ou qualquer outra condição especial, detendo relação direta com o mero exercício do cargo, a ponto de incorporar-se aos proventos, ser devida mesmo nos períodos de afastamento para gozo de férias e integrar o 13º salário.

IV. Por outro lado, com razão o apelante ao pugnar pela alteração do termo inicial da condenação, na medida em que a Lei Municipal 3.751/13 entrou em vigor em 03.12.2013, de modo que o pagamento da diferença salarial objeto desta demanda deverá operar-se entre 03.12.2013 até 08.05.2014, mantendo, no mais, incólume a sentença recorrida. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES, Apelação Cível n. 0008083-27.2019.8.08.0006, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data do Julgamento: 30/11/2023)

Portanto, mantenho meu voto, em seus exatos termos, no sentido de CONHECER do recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Só quero fazer uma observação, diante do judicioso voto trazido pela minha eminente Relatora, que a matéria que suscito relacionada ao incidente de inconstitucionalidade é justamente o parágrafo único da lei municipal a que se faz referência nesse processo, que diz: os pontos individuais que excederem ao limite fixado no caput desse artigo poderão ser acumulados para os meses subsequentes até o limite de 12 meses. É exatamente a inconstitucionalidade declarada pelo Pleno que é a postergação para os meses subsequentes, fazendo uma diluição, mascarando o teto constitucional. Por isso, que eu levantei essa matéria. De qualquer forma, deixo à apreciação na sequência de julgamento do Desembargador Sérgio Ricardo.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Originariamente eu votaria aqui?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Sim, porque a Desembargadora Fernanda acompanhou a Desembargadora Débora, mas na questão de ordem que eu levantei, ainda não votou. Desculpe.

Então, como vota a eminente Desembargadora substitua Fernanda Corrêa Martins?

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS:-

Eminente Presidente, queria reformular meu voto para acompanhar a questão de ordem trazida por Vossa Excelência, para acompanhar a alegação de inconstitucionalidade com a remessa dos autos para o egrégio Tribunal Pleno, que foi o que o Vossa Excelência trouxe em seu voto divergente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, na questão de ordem, abriu-se uma divergência.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza tem condições de voto?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Bem, então, nós temos aqui dois a um na questão de ordem. E a questão de ordem seria para suscitar perante o Pleno a inconstitucionalidade dessa lei municipal.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Quanto à postergação para mês subsequente do excesso do teto. O que as leis municipais estavam fazendo? Tem excesso no teto? Goza no teto, mas joga para o mês seguinte.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Pedirei vênia a Desembargadora Débora, mas como a questão não é de mérito, exatamente para o Pleno deliberar sobre esse tema, que pelo jeito é recorrente, então acompanho também a questão de ordem para suscitar essa matéria perante o Pleno, depois, dependendo do julgamento, a gente analisa o restante.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos vão com vista, na sequência de julgamento, para a composição de quórum, para o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/10/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Do cotejo dos votos proferidos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto divergente inaugurado pelo E. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, porquanto evidenciado que o pedido deduzido na exordial está amparado em dispositivo municipal que permite o acúmulo de pontos decorrentes do adicional de produtividade, em aparente afronta ao teto remuneratório (parágrafo único do art. 10, da Lei nº 3.751/2013).

É, respeitosamente, como voto.

*

1
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

SUSCITAR INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

contra a sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo movida em seu desfavor por
CLOVES VIEIRA FERREIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a municipalidade ao pagamento da gratificação de produtividade em valor a ser apurado em fase de liquidação da sentença, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, a contar da citação, obedecendo-se os índices/percentuais e períodos a seguir: até dezembro/2021 devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97; a partir de janeiro/2022 incide exclusivamente a SELIC – nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 246/256, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
sustenta, em síntese, que
(i)
“diante da submissão da matéria em epígrafe – recebimento de gratificação de produtividade fiscal após aposentadoria (vacância do cargo) – ao Conselho da Procuradoria e sua aprovação pelo Prefeito, todo procedimento estabelecido pela legislação de regência foi cumprido, inexistindo ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário” (fl. 249);
(ii)
“é ilegal o pagamento da gratificação em epígrafe após a vacância do cargo, somente sendo possível por 12 (doze) meses enquanto o servidor continua no exercício do cargo, o que não ocorreu no caso” (fl. 251);
(iii)
“o valor ora pleiteado ultrapassa a enorme quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo, então, vedada pela própria lei que cria a gratificação, devendo incidir na espécie ao Princípio da Legalidade Estrita, vinculando a Administração Pública” (fl. 251);
(iv)
“é inconstitucional o parágrafo único do art. 10 que permite a acumulação da pontuação de produtividade para os meses subsequentes, assim como, consequentemente, sendo inconstitucional o art. 33 da mesma lei” (fl. 253); e que
(v)
“o requerente não demonstrou o direito pleiteado, muito menos juntou documentos capazes de revestir o pleito de prova convincente da pretensão” (fl. 255).

A eminente Relatora houve por bem conhecer e negar provimento

ao apelo, a fim de manter íntegra a r. sentença
a quo
.

Observou, Sua Excelência, que “não merece prosperar a tese recursal no sentido de que o requerente estaria pleiteando valores referentes a gratificação de produtividade posterior a sua aposentadoria. No caso em tela, registre-se que o pedido se limita ao saldo acumulado em atividade, fato confirmado pela Secretaria de Finanças”.

Em arremate, a nobre Relatora, ao afastar a inconstitucionalidade sustentada pelo ente apelante, consignou que “na medida em que o autor preencheu os requisitos legais, faz jus a percepção do saldo acumulado de gratificação de produtividade, nos exatos termos da Lei Municipal nº 3.751/13, devendo ser observado o limite previsto no art. 10 da mencionada lei, por ocasião da liquidação de sentença”.

Do exame dos autos percebe-se que a pretensão inicial de percepção da gratificação de produtividade fiscal pelo servidor requerente está amparada nos artigos 10, parágrafo único, e 33, da Lei Municipal nº 3.751/13, cuja constitucionalidade é expressamente questionada pelo ente recorrente, abaixo transcritos:

Art. 10 Em qualquer circunstância, o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá, somado ao vencimento, ultrapassar o limite de remuneração estabelecida em Lei para o subsídio percebido pelo Secretário de Finanças.

Parágrafo único. Os pontos individuais que excederem o limite fixado no "caput" deste artigo poderão ser acumulados para os meses subsequentes, até o limite de 12 (doze) meses.

Art. 33 Na rescisão o servidor amparado por esta lei terá direito a receber a produtividade fiscal acumulada conforme Art. 10, § Único, desta lei, sem prejuízo aos demais direitos estabelecidos pela legislação vigente.

A interpretação dos referidos dispositivos, todavia, indica a possibilidade de acúmulo da gratificação de produtividade mensal da quantia que, acrescida aos vencimentos, excederiam ao teto constitucional daquele mês de apuração, o que resultaria em saldo a receber seja na ativa ou após a aposentadoria do servidor por até 12 (doze) meses.

Ocorre que o Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, pelo menos em duas oportunidades, declarou a inconstitucionalidade de normas análogas que viabilizavam o acúmulo da gratificação de produtividade para meses subsequentes àquele da efetiva apuração, por considerar que tal prática constitui burla ao limite remuneratório definido pela Constituição Federal, conforme arestos abaixo colacionados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 12 DA LEI Nº 4.166/1994 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES FISCAIS. PREVISÃO DE ACÚMULO PARA PAGAMENTO EM MESES POSTERIORES. OFENSA AO TETO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE. 1. O teto do funcionalismo público tem por objetivo limitar todas aquelas verbas cuja natureza represente contraprestação pelo serviço prestado, previsto no art. 37, inciso XI, da CF, reproduzido na Carta Estadual em seu art. 32, XII. 2. Assim, a teor do entendimento firmado pelo STF, os valores que excedam os limites fixados pelo teto do funcionalismo devem ser excluídos da folha de pagamento, sendo vedado ao servidor reclamar o pagamento do respectivo excesso nos meses subsequentes, sob risco de ocorrência de burla à referida norma constitucional. Precedentes. 3. No caso, a depender da interpretação, o dispositivo impugnado autoriza que se forme um saldo de gratificação daquilo que ultrapassar o limite legal no mês, reservando o excedente para pagamento posterior, evitando com isso a incidência do abate-teto constitucional sobre aquela parcela. 4. Deve ser aplicada a técnica de interpretação conforme a Constituição, de modo a preservar a legislação atacada, afastando, entretanto, possíveis conflitos com a Carta Magna, estabelecendo qual deve ser a interpretação dada ao texto legal à luz da Carta Magna. 5. Conclui-se que a única interpretação compatível com a Constituição é a de que o saldo de gratificação deve ser composto somente após a incidência do abate-teto sobre a gratificação apurada somada às demais parcelas remuneratórias do servidor. 6. Presentes razões de segurança jurídica a legitimar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na medida em que a retroatividade total poderia impor, em última análise, a necessidade de devolução de quantias há muito recebidas com fundamento na referida norma. 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente em parte para declarar a inconstitucionalidade da interpretação do artigo 12 da Lei Municipal nº 4.166/1994 que permita o acúmulo da gratificação de produtividade mensal em quantia superior ao teto constitucional daquele mês de apuração. 8. Efeitos modulados, no tocante à obrigação de ressarcimento, à data de 15 de março de 2022, data em que disponibilizado no Diário de Justiça o acórdão que acolheu o pedido de suspensão cautelar da norma. 9. Os valores contidos em fundo ou conta a título de Gratificação de Produtividade acumulados em meses anteriores acima do respectivo teto remuneratório vigente naquela ocasião, devem ser revertidos em favor da Fazenda Municipal ou extinto o respectivo crédito. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210032064, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. TETO FUNCIONALISMO PÚBLICO. ART. 37, XI, CF. BANCO DE PRODUTIVIDADE. PAGAMENTO EXCEDENTE NOS MESES SEGUINTES. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. As normas cujas constitucionalidades ora se impugnam, instituíram e regulamentaram o pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) aos agentes de fiscalização pública, coordenadores, gerentes e chefes de fiscalização do Município de Vila Velha. 2. O teto do funcionalismo público tem por objetivo limitar todas aquelas verbas cuja natureza represente contraprestação pelo serviço prestado àquelas pessoas previstas no art. 37, inciso XI, da CF, ou seja, que estejam diretamente ligadas ao exercício do cargo público, excepcionando, entretanto, somente aquelas cujo recebimento tenha por objetivo indenizar o servidor em razão de gastos realizados para o exercício da função ou em razão de supressão de direitos. 3. O STF tem firme entendimento no sentido de que, aqueles valores que excedam os limites fixados pelo teto do funcionalismo devem ser excluídos da folha de pagamento, sendo vedado ao servidor reclamar o pagamento do respectivo excesso nos meses subsequentes, sob pena de burlar a referida norma constitucional. 4. É flagrante a inconstitucionalidade apresentada, na medida em que, não obstante inicialmente limite o pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal à remuneração atribuída ao Chefe do Poder Executivo Municipal, permite o pagamento do valor excedente nos meses subsequentes. 5. Não se trata de mera remodelagem da forma de pagamento construído pelo Município de Vila Velha, mas verdadeira estratagema a fim de burlar a referida limitação e permitir remuneração acima do teto constitucional. 6. Pedidos julgados procedentes, a fim de declarar inconstitucionais os art. 48, da Lei Municipal nº 3.872/01, dos parágrafos 2º aos 5º, do art. 17, da Lei Municipal nº 5.645/15 e do art. 10, § 2º, da Lei Municipal nº 5.709/16, desde a sua suspensão cautelar, cujos valores contidos em Banco de Gratificação de Produtividade Fiscal ou o equivalente em pontos devem ser revertidos em favor da Fazenda Municipal ou extinta a respectiva pontuação e ou crédito, respectivamente, vedado o repasse a qualquer título aos servidores. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170012064, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data da Publicação no Diário: 27/05/2019)

Nesse contexto, diante da aparente inconstitucionalidade material do artigos 10, parágrafo único, e 33, da Lei Municipal nº 3.751/13, que autorizam o acúmulo da gratificação da produtividade para até os 12 (doze) meses posteriores à apuração em burla à regra do teto constitucional, deve a questão ser remetida ao egrégio Tribunal Pleno a fim de que seja resguardada a cláusula de reserva de plenário prevista pelo artigo 97, da Constituição Federal
1
.

Firmadas estas considerações, respeitosamente,
ACOLHO
a alegação de inconstitucionalidade lançada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

quanto aos

artigos 10, parágrafo único, e 33, da Lei Municipal nº 3.751/13, a fim de que a matéria seja submetida ao crivo do egrégio Tribunal Pleno.

É como voto.

1
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004580-95.2019.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: CLOVES VIEIRA FERREIRA

RELATORA: DES.ª SUBST. VÂNIA MASSAD CAMPOS

VOTO DE VISTA

Do cotejo dos votos proferidos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto divergente inaugurado pelo E. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, porquanto evidenciado que o pedido deduzido na exordial está amparado em dispositivo de lei municipal que permite o acúmulo de pontos decorrentes do adicional de produtividade, em aparente afronta ao teto remuneratório (parágrafo único do art. 10, da Lei nº 3.751/2013).

É, respeitosamente, como voto.

Des. Fábio Brasil Nery

Rogando vênia a e. Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Conforme brevemente relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra sentença de fls. 237/238 (p. 55/57 - do arquivo digital - otimizado 8), proferida pelo Juízo de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, proposta por
CLOVES VIEIRA FERREIRA,
julgou procedente o pedido, e de conseguinte, condenou o Município de Aracruz/ES ao pagamento da gratificação de produtividade em valor que será apurado em fase de liquidação da sentença, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, a contar da citação, obedecendo-se os índices/percentuais e períodos a seguir: até dezembro/2021 devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97; a partir de janeiro/2022 incide exclusivamente a SELIC – nos termos da EC nº 113/2021.

Condenou, ainda, o Município de Aracruz, ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais terão o percentual fixado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4°, II, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 246/256 (p. 03/22 do arquivo digital - otimizado 9), o Município recorrente alega, em resumo, i) a ausência de nulidade do acórdão CPROGE 005/2017; ii) o Conselho da Procuradoria, no Acordão de n° 005/2017, após amplo debate, ao tratar do tema, entendeu que é ilegal o pagamento da gratificação de produtividade, após a vacância do cargo, somente sendo possível por 12 (doze) meses enquanto o servidor continua no exercício do cargo, o que não ocorreu no caso em epígrafe; iii) a cumulação de pontos tem por viés complementar, entro do prazo de 12 (doze) meses, aquele servidor que não conseguiu atingir determinado número de pontos. o que não consiste o caso dos autos, haja vista que o recorrido encontra-se aposentado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor pagamento do saldo acumulado de gratificação de produtividade em decorrência do exercício do cargo de Fiscal de Rendas do Município de Aracruz-ES.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação anulatória de ato administrativo alegando, em resumo, que é servidor público municipal aposentado desde 28/10/2016, tendo ocupado o cargo de Fiscal de Rendas do Município de Aracruz, regido pela Lei nº 2.898/2006, sendo que o conjunto dos valores recebidos é formado pelas seguintes rubricas: salário base, gratificação fiscal de rendas (produtividade) e vantagens pessoais.

Narra que a gratificação de produtividade, devida aos servidores ocupantes do cargo de fiscal de rendas, encontra-se prevista na Lei Municipal nº 3.751/2013, tendo caráter permanente e natureza salarial.

Consta, ainda, que na data de 04/11/2016, protocolou requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Finanças solicitando o pagamento de produtividade fiscal acumulada, eis que havia saldo remanescente em seu favor, entretanto, em que pese a Gerência de Fiscalização e Administração Tributária ter confirmado a existência do referido saldo quando do exercício de suas funções de Fiscal de rendas a Procuradoria Municipal negou seu pleito.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando procedente o pedido autoral, condenando o Município de Aracruz/ES ao pagamento da gratificação de produtividade, tendo como fundamento a inexistência de inconstitucionalidade material dos artigos 10, parágrafo único e 33 da Lei Municipal nº 3.751/2013, somado à obrigatoriedade do pagamento da gratificação de produtividade, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

No mérito, a controvérsia cinge-se, pois, à obrigatoriedade ou não do pagamento da gratificação de produtividade, nos termos dos artigos 4º e 5º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 3.751/2013.

A gratificação que se faz referência nesta demanda está prevista no artigo 4º da Lei Municipal nº 3.751/2013.

Art. 4º.
Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, de caráter permanente, a ser concedida aos servidores revestidos na função de Fiscal de Rendas, como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.

Os requisitos para receber tal gratificação estão previstos no artigo 5º e em seu parágrafo único.

Art. 5º
A gratificação de produtividade fiscal prevista no artigo anterior será paga mensal e individualmente aos ocupantes dos cargos de Fiscal de Rendas Municipal, e aos que atuam em cargos comissionados de Gerente de Fiscalização e Administração Tributária, de forma a contribuírem para o incremento da arrecadação e/ou para a maior eficiência e eficácia das atividades da Secretaria de Finanças.

Parágrafo único. Os cargos comissionados a que se refere o "caput" deste artigo terão direito a gratificação de produtividade individual, calculado na base de 100% (cem por cento) do maior valor da produtividade individual auferida pelos Fiscais de Rendas no efetivo exercício de suas funções. (Redação dada pela Lei nº 3.938/2015).

Ficou comprovado que o requerente atuou no cargo de fiscal de renda, preenchendo, portanto, os requisitos para concessão da gratificação prevista na referida Lei Municipal.

Assim, não prospera a alegação do Município no sentido de que a vacância do cargo é motivo válido para o não pagamento da gratificação ao requerente.

Isso porque a Lei Municipal nº 3.751/2013, em seu art. 32, prevê duas hipóteses em que o servidor não fará jus a tal gratificação, confira:

Art. 32
Não fará jus à gratificação de produtividade o servidor que
for afastado a bem do serviço público
ou
que seja exonerado a seu pedido
. (grifei).

Neste sentido, tendo em vista que a requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 32 da Lei n° 3.751/2013, não há, portanto, razão para a negativa por parte da municipalidade no que se refere ao pagamento da gratificação de produtividade pleiteada pelo requerente nos autos.

Outrossim, embora esta Magistrada compreenda que o pagamento da referida gratificação pode onerar, em excesso, a folha de pagamento do Município de Aracruz/ES, não há possibilidade de se desconsiderar as previsões contidas na legislação municipal, que, se a municipalidade deseja não ver aplicada, deve promover o adequado processo legislativo visando a sua alteração, respeitados os direitos eventualmente adquiridos etc.

Pois bem, considerando os argumentos da d. Magistrada de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada.

Em caso semelhante, esta e. Terceira Câmara Cível reconheceu “
o caráter vencimental da gratificação de produtividade instituída, de forma geral e permanente, pela Lei Municipal 3.751/13, aos servidores revestidos na função de Fiscal de Rendas, não atrelada ao desempenho de funções específicas, tampouco condicionada à efetiva prestação de serviço ou qualquer outra condição especial, detendo relação direta com o mero exercício do cargo, a ponto de incorporar-se aos proventos, ser devida mesmo nos períodos de afastamento para gozo de férias e integrar o 13º salário”, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ARACRUZ. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL 3751/13. NATUREZA VENCIMENTAL. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na esteira da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, “é necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o ajuizamento da ação de cobrança, pretendendo o recebimento de parcelas pretéritas.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.880/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

II. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível nº 0004431-75.2014.8.08.0006, manteve-se a sentença que concedeu a segurança a fim de que a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal 3751/13, em virtude de seu caráter vencimental,
fosse considerada no cálculo das vantagens pessoais dos demandantes, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de fiscal de rendas, e determinou a restituição dos valores pagos a menor, desde a data da impetração do writ, nos termos do artigo 14, §4º da Lei 12.016/2009, restando pendente o recebimento, pelos demandantes, das diferenças salariais que se venceram antes da impetração da ação mandamental, objeto da presente ação.

III. Sobressai-se, assim, o reconhecimento do caráter vencimental da gratificação de produtividade instituída, de forma geral e permanente, pela Lei Municipal 3.751/13, aos servidores revestidos na função de Fiscal de Rendas, não atrelada ao desempenho de funções específicas, tampouco condicionada à efetiva prestação de serviço ou qualquer outra condição especial, detendo relação direta com o mero exercício do cargo, a ponto de incorporar-se aos proventos, ser devida mesmo nos períodos de afastamento para gozo de férias e integrar o 13º salário.

IV. Por outro lado, com razão o apelante ao pugnar pela alteração do termo inicial da condenação, na medida em que a Lei Municipal 3.751/13 entrou em vigor em 03.12.2013, de modo que o pagamento da diferença salarial objeto desta demanda deverá operar-se entre 03.12.2013 até 08.05.2014, mantendo, no mais, incólume a sentença recorrida. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES. Data: 30/Nov/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0008083-27.2019.8.08.0006. Desembargador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

O caráter vencimental da referida verba foi, inclusive, objeto de análise por ocasião do julgamento do mandado de segurança de nº
0004431-75.2014.8.08.0006, conforme destacado no acórdão supramencionado, estando tal ponto vencido.

No caso em apreço, o Município recorrente sustenta a legalidade do
acórdão CPROGE 005/2017, da lavra do Conselho da Procuradoria Geral do Município de Aracruz, bem como a impossibilidade de pagamento da referida gratificação após a vacância do cargo.

Contudo, sem razão a Município recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor requereu administrativamente o pagamento do saldo acumulado de gratificação de produtividade até sua aposentadoria, tendo a Secretaria de Finanças
ratificado a pontuação adquirida na atividade
, nos seguintes termos: “considerado que os pontos pleiteados pelo requerente foram acumulados quando do exercício das funções e considerando o texto legal em tela, não restam dúvidas de que o servidor faz jus o recebimento, desde que respeitado o limite estabelecido no art. 10, parágrafo único”.

Portanto, não merece prosperar a tese recursal, no sentido de que o requerente estaria pleiteando valores referente a gratificação de produtividade posterior a sua aposentadoria. No caso em tela, registre-se que o pedido se limita ao saldo acumulado em atividade, fato confirmado pela Secretaria de Finanças, repita-se.

Assim, na medida em que o autor preencheu os requisitos legais, faz jus a percepção do saldo acumulado de gratificação de produtividade, nos exatos termos da Lei Municipal nº 3.
751/13, devendo ser observado o limite previsto no art. 10 da mencionada lei, por ocasião da liquidação de sentença.

Nesse contexto, não se compreende a recalcitrância do Município de Aracruz em cumprir a própria legislação.

De tal modo, sem maiores delongas, mormente considerando a ausência de inconstitucionalidade dos art. 10, parágrafo único e art. 33 da Lei nº 3.
751/13,
não vejo como reformar a sentença que reconheceu o direito autoral a percepção do saldo acumulado de gratificação de produtividade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Município de Aracruz e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Desde logo, pontuo que os honorários advocatícios sucumbenciais recursais deverão ser estabelecidos em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

Eminente Pares, pedi retorno dos autos, em razão de divergência inaugurada pelo pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, na sessão pretérita.

Relembro tratar-se de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra sentença de fls. 237/238 (p. 55/57 - do arquivo digital - otimizado 8), proferida pelo Juízo de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, proposta por
CLOVES VIEIRA FERREIRA,
julgou procedente o pedido, e de conseguinte, condenou o Município de Aracruz/ES ao pagamento da gratificação de produtividade em valor que será apurado em fase de liquidação da sentença, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, a contar da citação, obedecendo-se os índices/percentuais e períodos a seguir: até dezembro/2021 devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97; a partir de janeiro/2022 incide exclusivamente a SELIC – nos termos da EC nº 113/2021.

Em meu voto, conheci o recurso para negar provimento ao mesmo, mantendo incólume a r. sentença.

Em que pese a divergência, mantenho o meu voto, na medida em que entendo que o recorrido faz jus a percepção do saldo acumulado de gratificação de produtividade, nos exatos termos da Lei Municipal nº 3.
751/13, devendo ser observado o limite previsto no art. 10 da mencionada lei, por ocasião da liquidação de sentença.

Destaco que a presente ação não tem como objeto e pretensão ultrapassar o limite do teto constitucional, ao passo que os precedentes colacionado pelo E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy são afetos à declaração de inconstitucionalidade de outros Município que previam a possibilidade de que o valor remanescente que ultrapassasse o valor do teto constitucional poderia ser recebido nos meses subsequentes.

Oportuno trazer à baila o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0015125-77.2021.8.08.0000:

“Conclui-se, portanto, que o citado artigo, embora não padeça de inconstitucionalidade em sua totalidade, é capaz de gerar ofensa constitucional, razão pela qual deve ser interpretado conforme a constituição, de modo a assegurar a observância à limitação remuneratória do funcionalismo público”

Verifica-se, pelo trecho destacado, que o caso analisado por ocasião da Ação Direta de Inconstitucionalidade ,citada pelo Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY em seu voto divergente, apenas cuidou-se de declarar a inconstitucionalidade parcial da Lei nº 4.166/1994 no âmbito do Município de Vitória especificamente quanto à possibilidade de a gratificação de produtividade dos servidores fiscais ser paga nos meses subsequentes quando atingido o limite legal no mês correspondente, não afetando o restante do texto da lei municipal.

Por oportuno, destaco, mais uma vez, recente precedente desta e. Terceira Câmara Cível ao analisar caso idêntico ao presente, em que também versava sobre cobrança de adicional de produtividade no âmbito do Município de Aracruz:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ARACRUZ. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL 3751/13. NATUREZA VENCIMENTAL. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Na esteira da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, “é necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o ajuizamento da ação de cobrança, pretendendo o recebimento de parcelas pretéritas.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.880/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

II. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível nº 0004431-75.2014.8.08.0006, manteve-se a sentença que concedeu a segurança a fim de que a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal 3751/13, em virtude de seu caráter vencimental, fosse considerada no cálculo das vantagens pessoais dos demandantes, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de fiscal de rendas, e determinou a restituição dos valores pagos a menor, desde a data da impetração do writ, nos termos do artigo 14, §4º da Lei 12.016/2009, restando pendente o recebimento, pelos demandantes, das diferenças salariais que se venceram antes da impetração da ação mandamental, objeto da presente ação.

III. Sobressai-se, assim, o reconhecimento do caráter vencimental da gratificação de produtividade instituída, de forma geral e permanente, pela Lei Municipal 3.751/13, aos servidores revestidos na função de Fiscal de Rendas, não atrelada ao desempenho de funções específicas, tampouco condicionada à efetiva prestação de serviço ou qualquer outra condição especial, detendo relação direta com o mero exercício do cargo, a ponto de incorporar-se aos proventos, ser devida mesmo nos períodos de afastamento para gozo de férias e integrar o 13º salário.

IV. Por outro lado, com razão o apelante ao pugnar pela alteração do termo inicial da condenação, na medida em que a Lei Municipal 3.751/13 entrou em vigor em 03.12.2013, de modo que o pagamento da diferença salarial objeto desta demanda deverá operar-se entre 03.12.2013 até 08.05.2014, mantendo, no mais, incólume a sentença recorrida. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES, Apelação Cível n. 0008083-27.2019.8.08.0006, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data do Julgamento: 30/11/2023)

Portanto, mantenho meu voto, em seus exatos termos, no sentido de CONHECER do recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.